Tribunal: TJMT
Processo: 1023162-49.2022.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023162-49.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS - CPF: 090.181.361-31 (APELANTE), NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO - CPF: 024.675.131-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA MARTINS GABRIEL - CPF: 000.917.331-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO GABRIEL DA SILVA - CPF: 040.969.911-04 (VÍTIMA), WILLOW DE SOUZA - CPF: 047.215.931-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.258 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PROCEDIMENTO VÁLIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. Caso em exame:
Recurso de
Apelação Criminal contra sentença condenatória por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma. Retorno dos autos para juízo de retratação em face do Tema 1.258 do STJ, que fixou a obrigatoriedade de observância do art. 226 do CPP nos procedimentos de reconhecimento pessoal.

II. Questão em discussão:
A questão consiste em verificar se o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase policial atendeu aos requisitos do art. 226
,
do CPP, conforme nova orientação do STJ.

III. Razões de decidir
:

1
. O reconhecimento pessoal seguiu rigorosamente as disposições do art. 226 do CPP: descrição prévia do suspeito pela vítima, apresentação do réu ao lado de outros indivíduos semelhantes, impossibilidade de visualização da vítima pelo suspeito e lavratura de auto circunstanciado.

2
. A vítima forneceu descrição detalhada do acusado antes do reconhecimento e manteve elevado grau de certeza na identificação, inclusive em juízo.

3
. A presença de características particulares do acusado (tatuagens) não invalida o procedimento quando observadas as demais formalidades legais.

IV. Dispositivo e tese:
Juízo de retratação negativo. Manutenção do acórdão.

Tese de julgamento:

"1.

O reconhecimento pessoal realizado em conformidade com o art. 226 do CPP constitui prova válida quando observados cumulativamente: (i) descrição prévia do suspeito pela vítima; (
ii
) apresentação ao lado de outras pessoas com características semelhantes; (
iii
) resguardo da vítima quanto à intimidação; e (
iv
) lavratura de auto circunstanciado
”.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 226, I, II, III e IV; CP, art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.258 STJ (REsp 1.953.602/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO
MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS
interpôs o presente recurso de Apelação
Criminal
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
que

julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 249073698).

À
unanimidade
, a Quarta
Câmara de Direito
Criminal
, em sessão realizada em
17/12/2024
,

negou o provimento ao recurso de Apelação Criminal, ratificando
a sentença, com a seguinte conclusão, em síntese:
(...)
Portanto, repiso, não se cogita a absolvição do apelante já que há nos autos as declarações da vítima, de testemunhas, bem como o reconhecimento pessoal feito em sede policial e ratificado em juízo, constituindo relevantes fatores que fortalecem todas as evidências em relação à prática do crime de roubo
”.

Contra
o acórdão
foi interposto Recurso Especial ao STJ (
I
d.
269515296
–
p. 360-374
), ao qual
foi negado seguimento pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça (
Id. 277833853
–
p. 383-385
).

Ato contínuo, foi interposto Agravo em Recurso Especial ao STJ (id.
307582863

–
p. 388-
398
),
com as respectivas apresentações das contrarrazões do Agravado (
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos pela Desa.
Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, Vice-presidente desta Corte de Justiça, sendo determinada a remessa dos autos ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do § 4º do art. 1.042 do CPC (
Id. 290726873 – p.
403-404
).

Naquela Corte, em razão do julgamento definitivo do Tema n. 1.258,

do STJ,
ocorrida em
11/06/2025
,
sob a sistemática dos recursos repetitivos, e após a apreciação da admissibilidade dos recursos às Cortes Superiores, foi determinado o retorno dos autos a esta
C
âmara julgadora para a verificação de possível juízo de conformidade (retratação) em relação ao mencionado Tema (Id. 307582868
– p. 431-433
).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

CRISTIAN DE JESUS BARBOSA MARTINS
interpôs o presente recurso de Apelação
Criminal
contra a sentença
prolatada
pelo Juízo da 2ª Vara
Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) que

julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condená-lo pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inc. I, do Código Penal, fixando-lhe a pena privativa de liberdade em 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, bem como o pagamento de 10 (dez) dias-multa (Id. 249073698).

Entre outros pontos, a defesa, em sede recursal, insurgiu-se pugnando pela nulidade do reconhecimento pessoal realizado perante a autoridade policial, alegando irregularidades no procedimento.
A
firmou que a autoridade policial
não seguiu o previsto na legislação, pois não apresentou, naquela ocasião, pessoas com tatuagens no antebraço e com desenhos variados. A defesa inferiu essa irregularidade a partir do fato de que Jeferson Correia, que estava com o apelante no momento da abordagem e foi colocado junto com o réu para ser reconhecido, não possuía tatuagem no antebraço, o que evidenciaria a irregularidade no procedimento de reconhecimento pessoal, uma vez que as pessoas apresentadas não eram semelhantes ao réu
(Id.
249074164 – p. 297-314)
.

À unanimidade, a Quarta Câmara de Direito Criminal, em sessão realizada em 17/12/2024
,
negou o provimento ao recurso de Apelação Criminal, ratificando a sentença
e, ao analisar a preliminar, além de consignar a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento pessoal realizado perante a Autoridade Policial, esclareceu que tanto a vítima como o policial civil responsável pela investigação do delito deram detalhes quanto ao procedimento adotado naquela ocasiã
o, reconhecendo a validade do procedimento de reconhecimento pessoal realizado pela Autoridade Policial
(Id.
260833726 – p. 340-348
)
.

Em
11
/06/2025,
o STJ, ao julgar o Tema n. 1.258 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese sobre as disposições previstas no art. 226
,
do CPP:

1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao
standard
probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições

(...)
.
(REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

No caso dos autos, conforme abordado no acórdão, foi reconhecida a validade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, uma vez que de acordo com os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, as disposições legais previstas no art. 226
,
do CPP foram integralmente observadas.

Vejamos:

(...)
No caso dos autos, em sede policial, verifico que o apelante foi reconhecido pela vítima Jairo (Id. 249073256 – p. 24).

Em Juízo, além de ratificar o reconhecimento realizado em sede policial, o ofendido relatou que reconheceu sinais característicos do réu, como a existência de tatuagens pelo corpo, especialmente uma no braço.

Aliado a isto, exsurgem dos depoimentos da vítima Jairo e do policial civil Nilton que o procedimento de reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitiva contou com a participação de outros 03 (três) outros indivíduos, além do acusado e, mesmo com a diversidade de indivíduos, o ofendido manifestou plena convicção na identificação do autor, atribuindo elevado grau de certeza quanto à autoria do crime
(Id. 260833726) (grifos meus).

O art. 226, do CPP dispõe:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I -
a
pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV -
do
ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
.

Sob essa perspectiva,
exsurge

d
os autos que a vítima forneceu uma descrição detalhada do acusado
,
atendendo o exigido no inc. I, do art. 226, do CPP,
afirmando se tratar de
indivíduo com
estatura mediana, cor moreno escuro, magro, usava capacete escuro e tinha uma tatuagem no antebraço inteiro do lado esquerdo.

Ao serem ouvidos perante o contraditório, tanto o policial civil Nilton Nunes como a vítima declararam como foi realizado o reconhecimento, demonstrando o atendimento aos
incs
. II e III, do art. 226, do CPP.

O agente policial Nilton afirmou:

Que foi colocado em torno de 4 a 5 pessoas parecidos com ele no
vidro, onde os suspeitos não conseguiam ver a vítima, mas a vítima via os suspeitos. Que de imediato ela declarou, é aquele ali
(Id. 249073688)
.

A vítima Jairo relatou:

Que não se recorda do desenho da tatuagem. Que depois, na delegacia, pode reconhecer que aquela figura que o acusado tinha era aquela que tinha em mente, que eu tinha visto. Que eu identifiquei o assaltante com precisão. Que foram colocadas 04 ou 06 pessoas, por aí, para fazer o reconhecimento. Que de 0 a 10, tem 9,99 de certeza que era aquela pessoa (grifos meus) (Id.
249073688
).

Após a realização do procedimento, foi
elaborado o Termo de Reconhecimento, no qual constam as características fornecidas pelo ofendido, os nomes dos demais participantes do reconhecimento e a identificação do indivíduo efetivamente reconhecido
, atendendo ao previsto no art. 266, inc. IV, do CPP
(Id.
249073256 – p. 26)
.

Portanto, o reconhecimento pessoal,
como demonstrado nos autos, atende integralmente às disposições do artigo 226
,
do CPP
.
O
procedimento
foi realizado de maneira adequada, com a descrição do acusado pela vítima e a apresentação de indivíduos semelhantes ao réu, conforme exigido pela legislação, sendo plenamente possível o reconhecimento da validade da referida prova.

No mais, sem prejuízo do exposto, é certo que o voto prolatado em 17/12/2024 consignou que, ainda que houvesse alguma
irregularidade
, o disposto no art. 226
,
do CPP, caso não cumprido, não enseja
ria
, por si só, a nulidade nos casos em que, como na hipótese dos autos, o reconhecimento tenha sido ratificado em juízo
.

Entendo ser necessário adequar
o voto nesta parte, sem efeitos infringentes, para reforçar que as disposições do art. 226
,
do CPP devem ser tratadas como regras de observância obrigatória
.

E
mbora o entendimento expresso no voto tenha sido pertinente na ocasião do julgamento, ocorrido no ano de 2024, a argumentação de que a não observância das normas não geraria nulidade deve ser revista, em razão do julgamento do Tema n. 1.258 e da fixação do entendimento de que é obrigatório o cumprimento das formalidades legais para garantir a regularidade do ato.

Reafirmo
, entretanto,
nos termos do aqui apresentado, a
validade do reconhecimento realizado pela autoridade policial, que seguiu os procedimentos legais
previstos no art. 226, do CPP.

Com essas considerações, embora ajustando parte do
decis
um
, em sede
de
juízo de retratação negativo
,
mantenho

a decisão combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025